Tribunal: CARF
Processo: 10166.005855/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.005855/2010-78
ACÓRDÃO
2002-009.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. COTAS. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O pedido de devolução de pagamentos indevidos deve ser formalizado em
processo de rito próprio, não cabendo sua apreciação em impugnação de
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação às Notificações de Lançamento nos
2006/601451660555136, fls. 12 a 20, 2007/601451150014132 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 70 a 76, 2008/872077378860548, fls. 130 a
134, e contra a Notificação de Lançamento que resultou do SRL (não consta do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005855/2010-78
2
processo nem a Notificação nem a SRL) proposta contra a de no
2009/865050462228780 de fls. 220 a 225.
2. Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 12 a 20, concernente ao ano-
exercício de 2006, reduziu-se a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) de R$ 6.007,76 para R$ 4.353,80, em virtude da glosa de R$ 2.410,73 de
carnê-leão, por não constar dos sistemas da RFB pagamentos a esse título, e da
omissão de R$ 4.444,09, auferidos da Eletronorte, com a compensação de R$
756,77 de IRRF.
3. Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 70 a 76, referente ao ano-
exercício 2007, reduziu-se a restituição do IRRF de R$ 5.427,66 para R$ 3.589,45,
em face da glosa da compensação de R$ 1.838,21 de IRRF, por não constar dos
sistemas da RFB pagamentos a esse título.
4. Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 130 a 134, referente ao ano-
exercício 2008, reduziu-se a restituição do IRRF de R$ 6.268,43 para R$ 3.636,08,
em face da glosa da compensação de R$ 2.632,35 de IRRF, por não constar dos
sistemas da RFB pagamentos a esse título.
5. A contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 4 e 6, considerada
tempestiva pela unidade de origem (fl. 237), alegando que concorda com a
omissão do valor de R$ 4.444,09, percebido da Eletronorte e discordando das
demais glosas perpetradas pela autoridade fiscal.
6. Explica que a autuação fiscal deu-se em virtude das retificações das DIRPFs
2006 a 2008 (exercício). Tais retificações ocorreram em virtude de decisão judicial
que converteu sua aposentadoria em invalidez por acidente de trabalho.
7. No afã de ter a repetição do indébito tanto do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) recolhido ao longo dos anos-calendários correspondentes, como do
Imposto de Renda recolhido após a entrega das pertinentes declarações de ajuste,
contratou um contador que lhe orientou a registrar esse imposto de renda
recolhido como se fosse pagamento de carnê-leão.
8. Assim, a autoridade fiscal glosou as deduções desses “pagamentos de carnê-
leão”, por, obviamente, não encontrá-los nos sistemas da RFB.
9. Diz trazer prova desses recolhimentos às fls. 32 e 33, 80 e 81, 136 e 137, mas
sob o registro do código 0211.

A decisão de piso julgou a impugnação improcedente (fls. 239/254), uma vez que o
litígio se refere à compensação indevida de imposto complementar (cód. 0246) e/ou carnê-leão
(cód 0190), sendo que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte são relativos ao código 0211.
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 27/02/2015
Manejou-se recurso voluntário (fls. 248/250), em 27/03/2015 (fl. 250), em que se
arguiu:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005855/2010-78
3
a) que as retificações de suas declarações foram elaboradas de forma errada,
tendo sido os impostos recolhidos com o código 0211 e não como carnê-leão ou
imposto complementar;
b) as declarações retificadoras foram aceitas pela Receita Federal, contudo, o
imposto a restituir levando em consideração a isenção reconhecida em todos os
anos, ocorre que no processo não foi reconhecido o direito da devolução dos
valores recolhidos no período sob o código 0211, conforme DARFs juntado aos
autos;
c) requer, então, que seja reconhecido o direito a restituição dos DARFs recolhidos
pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio se refere à compensação indevida de imposto complementar (cód. 0246)
e/ou carnê-leão (cód 0190), sendo que os recolhimentos efetuados pela contribuinte são relativos
ao código 0211.
A Recorrente requer que seja reconhecido o direito à restituição dos DARFs
recolhidos pela contribuinte no código 0211.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto, in verbis:
Como informado pelo Relator, os valores inicialmente lançados como omissão de
rendimentos foram devidamente revisados, pela unidade de origem, quando da
apreciação das Solicitações de Retificação de Lançamento (SRLs), de forma que
restou controversa tão somente as glosas referentes à compensação de Imposto
Complementar e/ou Carnê-Leão.
2. Neste sentido divirjo do relator, uma vez que a contribuinte afirma, em sua
impugnação, que os dados que foram por ela declarados neste campo estão
distorcidos e não refletem a realidade dos fatos, eis que tais valores se referem às
cotas de IRPF (código de recolhimento 0211) recolhidas por meio de Darf antes da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.698 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.005855/2010-78
4
conversão da aposentadoria em aposentadoria por invalidez devido à acidente de
trabalho, ou seja, se constituem nos valores recolhidos de acordo com o resultado
do ajuste anual de cada ano-calendário, quando os rendimentos ainda eram
considerados tributáveis, não se tratando, pois, de recolhimento de imposto
complementar (cód. 0246) ou carnê-leão (cód. 0190), devendo a glosa ser
mantida.
3. Destaque-se que tais valores são passíveis de restituição, eis que
posteriormente foi configurada a isenção retroativa dos rendimentos, porém tal
solicitação deve atender ao rito disposto na Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, utilizando-se do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
4. Saliente-se, por fim, que pedido de devolução de cotas do IRPF, recolhidas
com base na informação de DAA posteriormente retificada, não faz parte do
litígio.
5. Assim, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido
(negritou-se)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 275
DF CARF MF
Original